Tribunal: TJSP
Processo: 1518315-36.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000294359
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1518315-36.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
PERICLES MARCILIO NASCIMENTO e LEANDRO ALVES DE LIMA
NASCIMENTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso de Péricles e deram parcial provimento ao
de Leandro para reduzir suas penas para sete anos de reclusão e pagamento
de dezesseis dias-multa, no piso. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente), PAIVA COUTINHO E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
XAVIER DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1518315-36.2019.8.26.0228 - São Paulo
2
VOTO No 48827
APELAÇÃO No 1518315-36.2019.8.26.0228
APELANTES: PERICLES MARCILIO NASCIMENTO; LEANDRO ALVES
DE LIMA NASCIMENTO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
AÇÃO PENAL No 1518315-36.2019.8.26.0228 CONTROLE No 1614/2019
JUÍZO DE ORIGEM: 30a VARA CRIMINAL
SENTENÇA: JUIZ ANDRÉ CARVALHO E SILVA DE ALMEIDA
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL - FB
Cuidam estes autos de apelações
interpostas por PERICLES MARCILIO NASCIMENTO e
LEANDRO ALVES DE LIMA NASCIMENTO contra a sentença
de fls. 153/155, que, na 30a Vara Criminal da Comarca de São
Paulo, Foro Central Criminal Barra Funda, julgou procedente
ação penal, condenando-os a cumprirem, em regime prisional
inicial fechado, vedado recurso em liberdade, a pena de sete
anos, três meses e três dias de reclusão, e a pagarem
dezesseis dias-multa, no piso, por infração ao disposto no

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1518315-36.2019.8.26.0228 - São Paulo
3
artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, em razão de fato
ocorrido em 29 de julho de 2019, por volta de 5h30, na Avenida
São Miguel, s/no, Ponte Rasa, quando, agindo em concurso e
previamente ajustados, subtraíram, para ambos, mediante
grave ameaça, exercida com simulação de arma de fogo, uma
mochila contendo documentos pessoais, cartões bancários e
um celular de Isadora C.C.V.
Sustentam,
em
resumo,
os
apelantes (fls. 177/185), que Péricles não teve participação no
crime. Afirma este apelante que se dirigia ao trabalho de
barbeiro em uma ação social quando encontrou Leandro, já
abordado. Nada tinha em seu poder. Os policiais encontraram
um “pezinho de motocicleta” em uma sacola de lixo no local e o
incriminaram. Leandro assumiu a autoria do delito e negou
envolvimento do corréu. Impugnam, os apelantes, as palavras
dos policiais e o reconhecimento judicial de Péricles, que busca
a absolvição. Subsidiariamente, ambos os réus querem a
redução de suas penas, alegando que o passado criminoso,
seja de mau antecedente, seja de reincidência, operou bis in
idem na primeira e na segunda fase. Leandro pede a
compensação da reincidência com a confissão. Buscam, ainda,
o abrandamento do regime prisional.
Os recursos foram regularmente
processados, manifestando-se a Procuradoria-Geral de Justiça
pelo não provimento.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1518315-36.2019.8.26.0228 - São Paulo
4
É o relatório.
A materialidade do crime é certa,
emergindo da análise do auto de exibição e de apreensão do
produto do roubo (fls. 3/5).
No que concerne à autoria, no
flagrante,
Péricles
e
Leandro
disseram
que
estavam
procurando recicláveis quando encontraram uma mochila
jogada na calçada. Leandro pegou a mochila. Minutos depois
foram abordados e acusados de roubo. Negou envolvimento no
crime. (fls. 15 e 18).
Sob
o
crivo
do
contraditório,
Péricles disse que saiu de sua casa de madrugada para fazer
ação social como barbeiro e encontrou Leandro, abordado por
policiais. Passou pela mesma calçada e foi abordado também.
Estava com uma mochila com seu material de trabalho,
inclusive tesoura de barbeiro. Os policiais viram um “pezinho
de motocicleta” em um saco de lixo ali perto e resolveram
incriminá-lo. Acredita que foi acusado porque não compareceu
em Juízo na última data (fl. 152).
Leandro
assumiu
ter
cometido
sozinho o roubo contra a vítima, pessoa que inclusive
conhecia. Péricles não estava em sua companhia (fl. 151).
Apesar da negativa de Péricles, as
provas amealhadas o comprometem e a solução condenatória

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1518315-36.2019.8.26.0228 - São Paulo
5
com elas é compatível.
A vítima Isadora narrou que foi
abordada por dois agentes que, simulando estarem armados,
anunciaram o assalto e levaram seus pertences. Ficou
surpresa ao ver que Leandro, vizinho do bairro, era um dos
assaltantes. O segundo roubador usava um capuz ou boné e
não viu o rosto dele. Isadora acionou policiais que passavam
em uma viatura e foram até a rua de Leandro, mas não o
acharam. Seguiram pelas ruas e viram os réus. Os agentes da
lei abordaram-nos e recuperaram sua mochila com Leandro.
Não teve condições de reconhecer Péricles, pois ele estava
com a cabeça coberta e ficou atrás de Leandro. Entre o roubo
e a prisão passaram-se sete minutos (fs. 10/11). Em Juízo,
Isadora não teve dúvidas em reconhecer Péricles como autor
do crime, juntamente com Leandro (fl. 152).
Os policiais militares Océlio e Felipe
narraram que foram acionados pela vítima, que contou ter sido
roubada por duas pessoas, sendo que conhecia uma delas.
Isadora entrou na viatura e procuraram o conhecido pelas ruas
(Leandro). Não o encontraram e foram para a casa dele.
Também não o encontraram, então foram para a casa da
vítima. neste caminho viram os acusados e a vítima os
apontou. Feita a abordagem, encontraram a mochila da vítima
com Leandro, além de um simulacro de pistola. Com Péricles
apreenderam um pedaço de ferro (pedal de motocicleta),

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1518315-36.2019.8.26.0228 - São Paulo
6
também utilizado como simulacro de arma de fogo. Passaram-
se sete minutos entre o roubo e a abordagem dos acusados
(fls. 8/9 e 152).
Assim,
apesar
do
esforço
da
combativa Defesa, a prova amealhada é suficiente para a
manutenção da condenação.
É preciso ter em mente que os
policiais não conheciam os réus e não teriam motivos para
gratuitamente imputar a prática de tão grave crime a pessoas
que eventualmente soubessem ser inocentes. Às suas
palavras deve ser dado o mesmo tratamento reservado para os
depoimentos prestados por outras testemunhas. Valem pela
firmeza, coerência e harmonia que revelam, atributos que se
fizeram presentes no caso concreto. Diminuir o valor das
palavras dos agentes da lei, só por essa condição, seria
desprezar o próprio trabalho para o qual foram incumbidos de
desempenhar. Se discrepâncias há, elas dizem respeito a
aspectos periféricos, secundários, que não interferem no
desfecho da ação penal.
Registra-se, ainda, que em crimes
como
o
aqui
tratado,
rotineiramente
praticados
na
clandestinidade, não raro não há testemunha presencial,
sendo, assim, de importante relevo as palavras das vítimas,
devendo ser analisadas em cotejo com o remanescente das
provas.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1518315-36.2019.8.26.0228 - São Paulo
7
Quanto ao fato de Isadora não ter
reconhecido Péricles na Delegacia, mas apenas em Juízo, é
irrelevante, uma vez que ele foi detido na companhia de
Leandro, sete minutos após o roubo, na posse dos bens da
vítima e de um objeto utilizado como simulacro de arma de
fogo. A alegação de que os policiais encontraram tal simulacro
em um saco de lixo não procede. Ora, se Péricles estivesse
mesmo com uma mochila contendo tesoura de barbeiro, até
essa tesoura poderia ser tida como simulacro. Mas, na
realidade, não havia mochila alguma, tampouco ação social de
barbeiro. Na verdade, estava o apelante Péricles cometendo o
roubo com Leandro.
Entre as palavras dos apelantes,
ambos portadores de péssimos antecedentes, inclusive por
roubos diversos (fls. 44/46 e 47/49), e as das testemunhas e da
vítima, fez bem a sentença em prestigiar as destas últimas, que
se apresentam coesas e harmônicas entre si.
É inviável, então, sob qualquer
ângulo que se examine a questão, o acolhimento da pretensão
absolutória.
As
penas-base
de
ambos
os
apelantes partiram de um sexto acima do mínimo em razão dos
maus antecedentes (fls. 44/46 para Leandro; fls. 47/49 para
Péricles). Não foi reconhecida a confissão parcial de Leandro
como circunstância genérica de redução de pena. Para ambos

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1518315-36.2019.8.26.0228 - São Paulo
8
incidiu aumento de um sexto pela reincidência (mesmas folhas
citadas). E, ao final, mais um terço pela qualificadora do
concurso de agentes, resultando em sete anos, três meses e
três dias de reclusão e pagamento de dezesseis dias-multa, no
piso.
Pois bem, ambos os réus se
insurgem contra o aumento na primeira e na segunda etapa do
cálculo pelas condenações passadas. Ocorre que foram
utilizadas, em cada etapa da dosimetria, condenações por
crimes distintos, não havendo que se falar em bis in idem.
Nesse sentido:
“HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES. MAJORAÇÃO DA REPRIMENDA A TÍTULO DE
MAUS
ANTECEDENTES
E
DE
REINCIDÊNCIA.
ALUSÃO
A
CONDENAÇÕES DIVERSAS. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA.
1. Na linha da orientação perfilhada na
Súmula 241/STJ, configura constrangimento ilegal a dupla consideração
do mesmo fato, como maus antecedentes e reincidência. Contudo,
havendo mais de uma condenação anterior, nada impede seja uma
utilizada como circunstância desfavorável e a outra, como
reincidência.
2. No caso dos autos, houve a efetiva
alusão à existência de diversas condenações. Assim, nada obsta que
uma caracterize maus antecedentes e a outra reincidência. Precedentes.
3. Ordem denegada.”
(Superior
Tribunal
de
Justiça,
HC

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1518315-36.2019.8.26.0228 - São Paulo
9
203898/MS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em
12/04/2012, DJe 21/05/2012, negrito não constante do original).
Com
efeito,
para
Péricles,
o
aumento da pena-base se deu pelo roubo contido na certidão
de fl. 47. E o aumento na segunda fase do cálculo se deu pelos
dois outros roubos da certidão de fl. 48. O aumento de um terço
pela qualificadora chega ao resultado obtido na sentença, que
não comporta reforma.
Já em relação a Leandro, a pena-
base foi aumentada pelo mau antecedente de tráfico de fls.
44/45. Na segunda etapa da dosimetria, pesaram as duas
condenações por roubo de fls. 44/45. Ocorre que é necessário
reconhecer a confissão, ainda que parcial, como causa de
redução de pena, e compensá-la com uma das condenações,
fazendo com que o aumento nesta fase seja de um oitavo
(cinco anos e três meses de reclusão e pagamento de doze
diárias). Por fim, com o aumento de um terço pela qualificadora
do concurso de agentes, as penas finais de Leandro ficam
agora fixadas em sete anos de reclusão e pagamento de
dezesseis dias-multa, no piso.
O regime prisional inicial fechado
revela-se pertinente, em face da gravidade do crime, que
demonstra a periculosidade concreta dos agentes, ambos
portadores de péssimos antecedentes e que insistem em trilhar
suas vidas pelo submundo do crime, e tanto intranquilizam a

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1518315-36.2019.8.26.0228 - São Paulo
10
sociedade, exigindo resposta enérgica, com a qual não é
suficiente, compatível e adequada solução mais branda.
Ainda, não se desconhece o teor
das Súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal e 440 do
Superior Tribunal de Justiça, mas o caso concreto, por si só,
revela a total inadequação de regime mais brando.
Quanto ao artigo 387, § 2o, do
Código de Processo Penal, a alteração do regime prisional
exige exame de aspectos que não constam dos autos
(comportamento do agente na prisão e ainda informações
precisas sobre sua situação carcerária), de modo que caberá
ao Juízo das Execuções, para onde já foi encaminhada a Guia
de Execução Provisória (fls. 167/170), analisar a questão. De
qualquer modo, ressalta-se que, no caso em exame, o regime
inicial de cumprimento de pena não foi estabelecido somente
com base na duração da reprimenda imposta. Outros fatores
foram considerados, em atenção às diretrizes dos artigos 33 e
59, ambos do Código Penal, com destaque para a gravidade
concreta do crime perpetrado, bem como para a presença de
circunstâncias
judiciais
desfavoráveis,
como
elevada
culpabilidade, grande reprovabilidade da conduta e graves
consequências do comportamento ilícito.
Persistem
os
motivos
que
justificaram a manutenção da prisão dos réus até aqui,
reforçados agora pela confirmação da condenação.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1518315-36.2019.8.26.0228 - São Paulo
11
Diante
do
exposto,
nega-se
provimento ao recurso de Péricles e dá-se parcial
provimento ao de Leandro para reduzir suas penas para
sete anos de reclusão e pagamento de dezesseis dias-
multa, no piso.
XAVIER DE SOUZA
Relator